Tribunal: STF
Processo: Rcl 71533
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Pedro Camasmie Gabriel alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo n. 0065100-66.2007.5.02.0262, violado o enunciado vinculante n. 10 da Súmula deste Supremo Tribunal.



    Narra que o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região afastou a aplicação do art. 82-A da Lei n. 14.112/2020, sem observar a cláusula de reserva de plenário, ao reputar que a Justiça do Trabalho é competente para analisar e julgar incidente de desconsideração da personalidade jurídica de massa falida. 



    Requer a cassação do ato reclamado. 



    É o relatório. 



    2. Dispenso a requisição de informações ao Juízo reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    O reclamante alega violação ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula, argumentando que o órgão reclamado teria afastado a incidência da norma contida no art. 82-A da Lei n. 14.112/202, sem observar o procedimento previsto no art. 97 da Constituição Federal. 



    Sobre o ponto, no julgamento de agravo de petição, constou do ato reclamado que:



    De qualquer sorte, mesmo se adotássemos a tese de que os efeitos da coisa julgada não alcançam o agravante, pois não lhe foi assegurado o direito ao contraditório naquele momento, não existem fundamentos que levem à conclusão de que a Justiça do Trabalho é incompetente para analisar e julgar IPDJ de massa falida.



    Isso porque a ficção jurídica criada pelo nosso ordenamento, ao atribuir personalidade jurídica à sociedade, não pode servir como obstáculo à satisfação do débito trabalhista reconhecido em título executivo judicial, razão pela qual a inexistência de patrimônio da pessoa jurídica por si só autoriza o prosseguimento da execução em face dos sócios e ex-sócios.



    Ato contínuo, não há dúvidas acerca da competência do Juízo universal para determinar atos constritivos que atinjam o patrimônio da pessoa jurídica da executada inscrita no processamento da recuperação judicial.



    Todavia, o patrimônio da pessoa física dos sócios não compõe o acervo patrimonial da pessoa jurídica devedora, não sendo, em princípio, atraído pela regra da competência acima discorrida, salvo se assim determinado em razão de reconhecimento de fraude pelo juízo universal.



    Ainda que assim não fosse, a nova legislação pertinente à matéria, Lei n° 14.112/2020, ao alterar o art. 6° da Lei n° 11.101/2005, estabelecendo que a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica, entre outras, na "suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário", refere-se exclusivamente "a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência", de forma que limita o impedimento de constrição de patrimônios da recuperanda, não dos sócios.



    Por fim, a competência para apuração de responsabilidades dos sócios da reclamada, que a Lei nº 11.101/2005 estabelece em seu art. 82, é de natureza concorrente, não afastando, portanto, a jurisdição desta Justiça Especializada.



    [...]



    Logo, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, com o redirecionamento da execução para os bens dos sócios da empresa.



    Por sua vez, eis o texto do ato normativo que o reclamante aponta como afastado:



    Art. 82-A. É vedada a extensão da falência ou de seus efeitos, no todo ou em parte, aos sócios de responsabilidade limitada, aos controladores e aos administradores da sociedade falida, admitida, contudo, a desconsideração da personalidade jurídica. 



    Parágrafo único. A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida, para fins de responsabilização de terceiros, grupo, sócio ou administrador por obrigação desta, somente pode ser decretada pelo juízo falimentar com a observância do art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) e dos arts. 133, 134, 135, 136 e 137 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), não aplicada a suspensão de que trata o § 3º do art. 134 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). 



    Observo que a solução jurídica adotada pelo órgão reclamado não desborda de um juízo de hermenêutica da norma inserta no parágrafo único do art. 82-A da Lei nº 11.101/2005. Dali é possível extrair conclusão de que o texto normativo impõe ao juízo falimentar a observância dos requisitos insertos no art. 50 do Código Civil, mas a norma não exclui a possibilidade de outros órgãos julgadores decidirem pela desconsideração da personalidade jurídica.



    Não se está aqui a defender a correção ou incorreção da solução jurídica adotada pela Corte regional, mas apenas a destacar que não houve a declaração – nem sequer implícita – da inconstitucionalidade de preceito legal, mas mera interpretação sistêmica de regras atinentes ao caso.



    Não havendo extrapolação dos limites da atividade hermenêutica, fica claro que não houve malferimento do enunciado vinculante n. 10.



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente